Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740630-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PUTTINI MACHADO AGRAVADO: VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, I. D. M. V. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 31604588), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÉRGIO PUTTINI MACHADO (executado) em face de VALÉRIO AFONSO VIEIRA e OUTROS (exequentes), ante decisão interlocutória (ID 109674044 do processo de origem) que, proferida em cumprimento provisório de sentença (no 0703462-96.2021.8.07.0007), conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos de decisão que indeferiu o pedido do agravante de redução do valor descontado em seu contracheque, sob o fundamento de que o percentual e 30% (trinta por cento) já estava sendo observado. Observa-se que o polo ativo da fase executiva é composta por menor impúbere. Assim, com fundamento no art. 178, II, do CPC, intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça para que apresente a manifestação pertinente a respeito do agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022 11:49:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador